Tribunal: STF
Processo: RE 94730
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. NEGOCIAÇÃO PREVIA (FALTA). - QUESTÃO SOLVIDA A
LUZ DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI TRABALHISTA, SEM FEIÇÃO
CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS EXCEDENTES. DESCONTO PARA O SINDICATO.
SALARIO NORMATIVO (LEGITIMIDADE). - PRECEDENTES DO STF QUE, NESSES
CASOS DESFAVORECEM A RECORRENTE, POR INOCORRENTE RAZÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.